Tribunal: TJSP
Processo: 2008462-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
PENHORA. Frutos e rendimentos de imóvel. Legalidade. Inexistência de afronta ao princípio da menor onerosidade. Descumprimento, pela agravante, do parágrafo único do art. 805 do CPC. De fato, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Mas, a lei hoje, em bom momento e adequadamente, ressalva que o executado

Ementa:
PENHORA. Frutos e rendimentos de imóvel. Legalidade. Inexistência de afronta ao princípio da menor onerosidade. Descumprimento, pela agravante, do parágrafo único do art. 805 do CPC. De fato, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Mas, a lei hoje, em bom momento e adequadamente, ressalva que o executado deve indicar sempre os outros meios mais eficazes e menos onerosos, "sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados" (parágrafo único do art. 805 do CPC). Não pode ser diferente, por certo! Se de um lado a execução deve ser trilhada pelo modo menos gravoso; do outro, calha anotar que a execução deve atender ao interesse do exequente na satisfação do seu direito. Recurso não provido.